Tribunal: TJES
Processo: 0001037-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001037-53.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001037-53.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS
, condenado pela 1ª Vara Criminal de São Mateus à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que o apelante foi flagrado trazendo consigo 87 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 3 munições calibre .38, sendo duas picotadas.

Em sede recursal, a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e laudo químico que atestam a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes e das munições apreendidas.

A autoria também se mostra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram ter visto o apelante repassar uma arma de fogo a terceiro e portar drogas e munições no momento da abordagem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por agentes policiais são válidos e dotados de presunção de veracidade, especialmente quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova (TJES, Apelação nº 0002278-74.2018.8.08.0056, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 11/11/2019).

A negativa do réu, isolada e sem respaldo em qualquer elemento objetivo, não é suficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria, sobretudo diante da solidez do conjunto probatório.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos dezoito verbos do tipo penal, sendo suficiente o ato de “trazer consigo” a substância ilícita.

Quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta não se aplica quando o acusado demonstra dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com o tráfico, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “A redução da pena é cabível apenas aos agentes que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa” (AgRg no HC nº 667.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

No caso concreto, o apelante possuía envolvimento anterior com crimes patrimoniais, foi preso com significativa quantidade de entorpecentes e munições, em local conhecido pelo comércio ilícito, demonstrando dedicação ao tráfico e afastando a incidência da minorante.

Ausentes vícios na sentença e comprovados todos os elementos do tipo penal, a condenação deve ser mantida nos termos fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, possuem plena eficácia probatória para sustentar condenação.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, inclusive o ato de trazer consigo substância entorpecente.

A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando o réu demonstra dedicação a atividades criminosas ou vínculo com o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0002278-74.2018.8.08.0056, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 11/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 667.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001037-53.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS
,
objetivando a reforma da sentença, oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de maio de 2022, no Km 30 da Rodovia São Mateus x Nova Venécia, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 87 (oitenta e sete) pedras de Crack e 17 (dezessete) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como 03 (três) munições calibre .38, das quais duas estavam picotadas.

Denunciado, ao fim da instrução criminal o apelante foi condenado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade dos crimes está provada no Boletim Unificado n.º 47535615, no Auto de Apreensão n.º 2090.3.01801/2022, no Laudo Pericial n.º 5951/2022, bem como no Laudo Químico n.º 4126/2022.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada, considerando a prova testemunhal, bem como os demais elementos constantes dos autos.

Os Policiais Militares, Anderson Schinaider Viana e Wallas Ribeiro Peçanha, que participaram da prisão do acusado, confirmam as declarações prestadas na esfera policial, relatando que ao descer da viatura visualizaram o recorrente repassando uma arma de fogo a terceiro que se evadiu para uma área de mata e, ao ser abordado foi encontrado em seu poder as drogas e munições descritas na denúncia.

Informaram ainda que o apelante já era conhecido pelos agentes públicos de segurança por sua participação em crimes patrimoniais e que a ocorrência se deu em local de intenso tráfico.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos policiais, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente, em interrogatório, nega a traficância, apresentando uma versão totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

No que toca à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, relembro que a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso dos autos, o magistrado monocrático, com acerto, deixou de aplicar a referida causa de diminuição, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício.

Conforme demonstrado nos autos,

além de uma grande quantidade de
entorpecente
s, o apelante foi preso com
munições

picotadas e os policiais que participaram da ocorrência relataram que o cerco inteligente vinha monitorando o recorrente
,
havendo assim, provas de que o mesmo estava trabalhando em benefício do tráfico na região.

Ademais, como bem demonstrado pelo douto Procurador de Justiça, deve-se considerar o fato de que “o recorrente exercia relevante atuação no comércio ilícito de drogas na região”, somando-se, ainda, “o fato de o apelante responder a outras ações penais por crimes patrimoniais (roubo e receptação)”, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas, em troca de benefícios financeiros, situação tal que inviabiliza a pretendida aplicação da benesse.

Neste sentido:

(...) A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) (AgRg no HC 667.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.